Tribunal: TJSP
Processo: 2097624-25.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Decisão que determinou a realização de perícia contábil

Não apresentação dos dados referentes as linhas telefonicas apontadas pela parte interessada – Possibilidade de a empresa provar que os contratos inexistem ou está fora dos limites da coisa

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Decisão que determinou a realização de perícia contábil

Não apresentação dos dados referentes as linhas telefonicas apontadas pela parte interessada – Possibilidade de a empresa provar que os contratos inexistem ou está fora dos limites da coisa julgada.

Recurso da ré que objetiva a reforma da r. decisão para afastar a realização da perícia ou acolhimento da impugnação – Perícia afastada - Recurso provido, com determinação.